Tribunal: TJDFT
Processo: 0704746-61.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DESPRONÚNCIA. INVIÁVEL. PROVA DA MATERIALIDADE E PRESENÇA DE INDÍCIOS DA AUTORIA. SUBMISSÃO DAS TESES AO CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DE JULGAMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos pelos réus pronunciados pela prática de tentativa de homicídio simples (artigo 121, caput, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal).
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de despronunciar os recorrentes por insuficiência de indícios de autoria.
III – Razões de decidir:
3. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação.
4. Diante da presença de mais de uma versão sobre os fatos e existentes provas da materialidade e indícios de autoria, o Conselho de Sentença é o competente para analisar e decidir sobre a procedência das teses defensivas.
5. Constatada a existência de elementos indiciários conflitantes que subsidiem duas versões dos fatos, inviável acolher, de pronto, a tese despronúncia, de modo que não se mostra lícito retirar a apreciação da causa de seu juiz natural, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil.
6. No caso, há indícios suficientes dos recorrentes na tentativa de homicídio, de modo que deve ser mantida a pronúncia pelo crime tipificado no artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, para que as provas sejam submetidas ao juiz natural da matéria fática: o Conselho de Sentença.
IV – Dispositivo:
7. Recursos desprovidos.